Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722841-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA CRUZ BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS DA CRUZ BEZERRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0708956-98.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra, em breve resumo, que é candidato regularmente inscrito no concurso público destinado ao provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, edital de abertura no 04/2023, realizado pelo Instituto AOCP. Alega que foi aprovado na avaliação objetiva, porém foi considerado inapto na fase de avaliação psicológica. Sustenta que o edital de regência do certame no que se refere aos critérios estabelecidos para avaliação psicológica padece de ilegalidade. Argumenta que um dos testes psicológicos aplicados não é aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, além de possuir parecer desfavorável pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI). Aduz violação ao princípio da isonomia, configurando ilegal a resposta dada ao recurso administrativo. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que o ato administrativo que o eliminou do concurso seja suspenso, assegurando-lhe a participação nas demais fases do concurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à parte ora agravante no primeiro grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 197647995 – autos de origem): Não obstante tenha sido determinada emenda à inicial para a adequada qualificação do polo passivo (ID 197566065), o autor limitou-se a informar que os réus estão qualificados no sistema PJe (ID 197582705). Observe o autor que o mero cadastramento das partes no sistema PJe não se confunde com a apresentação da petição inicial, logo não substitui a correta qualificação das partes, pois constitui um dos requisitos desta peça processual, previsto no inciso II do artigo 319 do Código de Processo Civil. No caso, a petição inicial não será indeferida, pois a despeito da falta das informações é possível a citação do réu. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil para que os autos tramitem em segredo de justiça, razão pela qual indefiro o pedido. Retire-se a anotação de sigilo. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar o prosseguimento nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que a avaliação psicológica padece de ilegalidade em razão de um dos testes aplicados no certame, reconhecido como BPR-5, não ser aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia e possuir parecer desfavorável pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI). Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital do concurso (ID 197507604) elenca no item 15 e seguintes as disposições acerca da avaliação psicológica, descrevendo de forma objetiva quais os critérios que serão analisados por meio de um conjunto de procedimentos científicos, permitindo identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo e também as condições restritivas ou impeditivas. Quanto aos testes aplicados, o item 15.4.2 dispõe que “15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido.” No caso, o laudo psicológico de ID 197507606, datado de 25/03/2024, indica que a avaliação psicológica do autor foi realizada no dia 03/03/2024, sendo aplicados os testes constantes no item 4 do referido documento, dentre eles o teste de raciocínio lógico denominado BPR-5 (Raciocínio Verbal). Alega o autor que o referido teste não é validado pelo Conselho Federal de Psicologia, no entanto, o próprio autor informou que o BPR-5 apenas foi incluído na lista de testes com parecer desfavorável pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) em 11/04/2023 (ID 195967256, pág. 6), portanto, considerando que a prova do autor foi realizada no dia 03/03/2024, não há nenhuma ilegalidade na sua aplicação, pois nesta data ele se encontrava em vigor e atendia ao disposto no item 15.4.2 do edital normativo. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. (destaques no original) A questão a ser dirimida no presente recurso cinge-se em verificar a presença dos requisitos necessários, na origem, para o deferimento de liminar que reconheça a ilegalidade do ato que eliminou a parte ora agravante do concurso público na fase de avaliação psicológica. Na hipótese em exame, a parte agravante se inscreveu no certame para o concurso público destinado ao provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, edital de abertura no 04/2023, realizado pelo Instituto AOCP, e, segundo consta, foi eliminado na etapa de avaliação psicológica. Com efeito, a obrigatoriedade do concurso público está prevista na Constituição Federal, que em seu art. 37, II, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; As normas gerais relativa a concursos públicos estão especificadas no Decreto 6.944/09, que trata, também, dos exames psicotécnicos: Art. 14. A realização de exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal expressa específica e deverá estar prevista no edital. §1o O exame psicotécnico limitar-se-á à detecção de problemas psicológicos que possam vir a comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo ou emprego disputado no concurso. §2o É vedada a realização de exame psicotécnico em concurso público para aferição de perfil profissiográfico, avaliação vocacional ou avaliação de quociente de inteligência. Observa-se, portanto, que para o ingresso no serviço público é necessário a realização de concurso de provas ou provas e títulos. Entre as provas de concurso público existe a permissão para realização de exame psicotécnico, desde que haja previsão legal. A jurisprudência também já firmou entendimento sobre os testes psicológicos, existindo, inclusive, súmulas sobre o assunto. Vejamos: Súmula 686 do STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula 20 do TJDFT: A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Dessa forma, conclui-se que para a validade de um teste psicotécnico é necessário que exista previsão legal, que os critérios sejam avaliados de forma objetiva e que o concursando possa recorrer administrativamente da decisão da banca examinadora. A Lei no 7.289/1984, com a redação dada pela Lei no 12.086, de 06/11/2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar, conforme disposto no seu artigo 11: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Desse modo, no concurso de provas ou provas e títulos para cargos da Polícia Militar do DF, o edital pode exigir que o candidato passe por teste de avaliação psicológica, porque há permissivo legal nesse sentido. Assim, a lei exige a realização de avaliação psicológica compatível com as atribuições do cargo. No que tange à alegação de que um dos testes realizados não é aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, mostra-se incabível o argumento da parte agravante, uma vez que o edital normativo do concurso estabeleceu expressamente quais testes psicológicos seriam aplicados: 15. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, será realizada para os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 15.2 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: Tabela 15.1 CARACTERÍSTICAS PARÂMETRO (PERCENTIL ESPERADO) (1) 1) Controle Emocional (2) Menor ou Igual a 50 2) Ansiedade Menor ou Igual a 50 3) Atenção Maior ou Igual a 25 4) Raciocínio Maior ou Igual a 25 5) Agressividade Menor ou Igual a 40 6) Memória Maior ou Igual a 25 7) Adaptabilidade Maior ou Igual a 25 8) Proatividade Maior ou Igual a 25 9) Auto disciplina Maior ou Igual a 25 10) Organização Maior ou Igual a 25 11) Relacionamento Interpessoal Maior ou Igual a 25 O candidato será considerado NÃO RECOMENDADO, se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, conforme parâmetros esperados (1) Parâmetros (percentis) definidos conforme manuais dos testes a serem utilizados. (2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator que avalia a fragilidade emocional das pessoas. Assim, indivíduos com resultado “Menor ou Igual a 50” neste fator, apresentam reduzida fragilidade emocional e, portanto, um bom Controle Emocional. TABELA 15.2 – Descritivo de perfil profissiográfico / Soldado Policial Militar QPPM Características Descrição Controle Emocional Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram prejudicialmente em seu comportamento. Ansiedade Capacidade de expressar seus sentimentos, com controle da ansiedade, sem infringir limites e com prudência no contato com os outros. Atenção Capacidade de atentar e lidar com diferentes estímulos apresentados simultaneamente. Raciocínio Capacidade de raciocínio lógico frente a situações-problema. Agressividade Capacidade de controlar impulsos agressivos, nas diferentes situações interpessoais, comportando-se com educação e presteza. Memória Capacidade de armazenar e recuperar, mentalmente, informações necessárias para um uso posterior. Adaptabilidade Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, e de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido. Proatividade Capacidade de agir antecipada e autonomamente, assumindo responsabilidade pelos seus atos e escolhas. Auto disciplina Capacidade de agir, motivando a si mesmo, em prol da consecução das tarefas a serem realizadas. Organização Capacidade de direcionar seus esforços, de forma detalhada, planejada e sistemática, em função das atividades a serem realizadas. Relacionamento Interpessoal Capacidade de lidar com os outros de forma leal, empática, estabelecendo bons padrões de relacionamento interpessoal. 15.3 A Avaliação Psicológica, será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas seguintes resoluções do CFP – Conselho Federal de Psicologia: a) Resolução CFP No 002/2016, de 21 de janeiro de 2016: regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público; b) Resolução CFP No 006/2019, de 29 de março de 2019: institui regras para a elaboração de documentos escritos (laudos), produzidos pelo psicólogo no exercício profissional; c) Resolução CFP No 031/2022, de 15 de dezembro de 2022: estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional do psicólogo e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI. 15.4 A avaliação psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de Soldado Policial Militar QPPMC, tais como: capacidade de concentração e atenção, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. 15.4.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo. 15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido. (destacado) 15.4.3 A não recomendação do candidato na avaliação psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.4.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações. 15.4.5 Será considerado não recomendado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 15.4.6 Será considerado habilitado na avaliação psicológica o candidato cujo perfil seja considerado recomendado. 15.5 Será considerado recomendado, o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas, de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 15.6 Será considerado não recomendado o candidato que não apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e (ou) habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo, ou seja, aquele que não alcançar os critérios estabelecidos para cada teste que compõe o conjunto da avaliação psicológica, conforme tabela 15.1. 15.7 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.8 A avaliação psicológica realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 15.8.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da avaliação psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.9 O local, a data e o horário da realização da avaliação psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Avaliação Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.9.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação de acordo com o estabelecido nos subitens 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3 e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.9.2 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da avaliação psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.9.3 Não haverá segunda chamada para a avaliação psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à avaliação psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.9.4 Em hipótese alguma será aplicada a avaliação psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.10 No dia de realização da avaliação psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.11 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da avaliação psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.12 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da avaliação psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, bip, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da avaliação psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a avaliação psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a avaliação psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da avaliação psicológica; h) for considerado não recomendado para o cargo. 15.13 O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução CFP No 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados não recomendados. 15.13.1 Quanto ao resultado da avaliação psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Avaliação Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica. 15.14 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado da Avaliação Psicológica, serão adotados os seguintes procedimentos: a) será assegurado ao candidato não recomendado, conhecer as razões que determinaram a sua não recomendação na Avaliação Psicológica, por meio de entrevista devolutiva; b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da avaliação psicológica, do candidato considerado não recomendado, e, se necessário, outras informações para esse fim, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva da avaliação psicológica; d) Na entrevista devolutiva, será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Avaliação Psicológica, elaborado conforme a Resolução CFP No 06/2019, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico, conforme Tabela 15.2, referente ao cargo; e) somente o candidato, poderá ter acesso à documentação pertinente a sua avaliação psicológica, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração. f) Durante a entrevista devolutiva o candidato poderá, se desejar, fazer-se acompanhar de um psicólogo (assistente técnico), de sua escolha e contratado às suas expensas, devidamente registrado no Conselho Regional de Psicologia. O psicólogo assistente técnico deverá esclarecer suas dúvidas e observar os testes no momento da entrevista devolutiva, pois não poderá remover os testes do local. 15.15 Não serão, em hipótese alguma, aplicados novos testes em candidatos não recomendados. Como se vê, os testes e critérios utilizados na fase avaliação psicológica foram previamente estabelecidos pelo edital de regência do certame público. Claramente, o agravante entende que tais critérios não são objetivos o suficiente, assim, deveria tê-los impugnado antes de sua realização e não após sua reprovação. Aliás, a partir do momento em que o candidato realiza a inscrição para a participação no concurso e não impugna as regras editalícias de que discorda, consente, mesmo que de forma implícita, com as condições ali postas. Ademais, a alegação do agravante de que um dos testes realizados não possui aprovação pelo Conselho Federal de Psicologia, além de possuir parecer desfavorável pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI), não merece prosperar, pois, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a avaliação psicológica a que foi submetido o agravante foi realizada de acordo os termos do edital do concurso, o qual foi publicado no dia 23.1.2023 (ID 59894914). Contudo, o teste ora impugnado somente fora incluído na lista de testes com parecer desfavorável no dia 11.4.2023, conforme informa o próprio agravante. Assim, uma vez que na data de publicação do edital o referido encontrava-se em vigor e atendia as regras editalícias, não há que se falar que sua aplicação se deu de forma ilegal. Para mais, alterar as regras do concurso que já se encontra em fase avançada, mostra-se afrontoso aos termos do edital, à vontade do administrador público ao estipular as regras do concurso, e, especialmente, aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da vinculação ao edital e do tempus regit actum. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação de tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de junho de 2024 18:57:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador